Tribunal: TJPA
Processo: 0811865-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811865-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: MARIA LUCIA PEREIRA DE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Viseu/PA contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento a agravo de instrumento interposto em ação de cumprimento de sentença. O embargante sustenta omissão quanto à análise da divergência entre os valores apresentados pelas partes (R$ 316.738,54 e R$ 230.325,27), bem como sobre a aplicação do art. 940 do Código Civil por suposta cobrança de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre alegado excesso de execução e eventual má-fé da parte exequente na apresentação dos cálculos no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração só se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegada divergência entre os valores apresentados, destacando a inexistência de prova inequívoca de má-fé a justificar a aplicação do art. 940 do Código Civil.

5. A decisão também consignou que eventuais ajustes nos valores podem ser feitos no juízo de origem, afastando a possibilidade de prejuízo irreparável.

6. Inexistente qualquer vício a ser sanado, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo modificação da decisão por essa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que, ainda que de forma sucinta, enfrenta o argumento da divergência de valores e alega ausência de má-fé para aplicação do art. 940 do Código Civil.

2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial nem para modificar seu conteúdo sem a demonstração de vício.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I a III; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-MG, AC 1000022-16.6214.1001, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 23.11.2022; TJ-MS, AC 0801605-70.2021.8.12.0011, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 24.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0811865-83.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VISEU/PA

EMBARGADO:
MARIA LUCIA PEREIRA DE SA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26999697) opostos por
MUNICÍPIO DE VISEU/PA
em face de
ACÓRDÃO ID n. 26634234

que conheceu e negou provimento aos recursos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo agravante, mantendo a decisão monocrática de ID n. 22880298, que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão proferida no 1º grau, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem.

Alega o embargante que a decisão recorrida incorreu em omissão, por deixar de enfrentar a questão central: a discrepância entre os valores apresentados, R$ 316.738,54 pela agravada e, R$ 230.325,27 pelo agravante.

Aduz que, deve ser aplicado o disposto no artigo 940 do Código Civil, sob a alegação de cobrança de má-fé.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que no mérito seja reconhecida a OMISSÃO da decisão embargada e sejam aplicados seus efeitos modificativos para saná-la em seu dispositivo para aclarar a decisão no que tange aos cálculos da agravada estarem ou não corretos ou se há excesso de execução, pois mesmo sem má-fé, deve ficar claro se a agravada tem direito ao valor integral ou se deve ser feito algum ajuste, ainda que sem aplicação do art. 940 do CC.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 27291048), na ocasião o Embargado expõe que, os embargos opostos pelo Município de Viseu não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade real no julgado. Ao contrário, pretendem rediscutir matéria já exaustivamente enfrentada, inclusive com expressa referência à jurisprudência dominante.

Além disso, evidenciada a finalidade protelatória do recurso manejado, requer a aplicação da multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A Embargante alega haver omissão no acórdão combatida, por deixar de enfrentar a questão central: a discrepância entre os valores apresentados, R$ 316.738,54 pela agravada e, R$ 230.325,27 pelo agravante.

Vejamos o Acórdão de ID n. 26634234:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado nos autos da ação de cumprimento de sentença promovida por MARIA LÚCIA PEREIRA SÁ.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada no Acórdão combatido, por oportuno, transcrevo-o, na parte que interessa (ID n. 22880298):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

O presente agravo de instrumento busca reformar a decisão interlocutória que negou provimento aos embargos de declaração, deixando de aplicar o disposto no artigo 940 do Código Civil, ao entender pela ausência de má-fé, considerando-se que o erro nos cálculos dos valores apresentados pela parte agravada poderia ser apenas uma falha.

O Município agravante requer a reforma da decisão atacada para que seja determinado a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil para que se abata o valor excedente (R$ 86.413,27).

No presente caso, a probabilidade do direito não restou demonstrada de forma satisfatória. O artigo 940 do Código Civil estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias já recebidas, será condenado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. A aplicação desta sanção exige prova inequívoca de que a cobrança foi feita de má-fé, ou seja, com a intenção dolosa de causar prejuízo à parte adversa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS MENSAIS REGULARES - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA IRREGULAR - RECONVENÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO - AUSENCIA DE MÁ-FÉ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Para que se configure o dever de devolução em dobro, nos termos do artigo 940 do CC, é indispensável a prova inequívoca da cobrança em excesso ou a má-fé do credor na cobrança do débito - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

(TJ-MG - AC: 10000221662141001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL DO EMBARGADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA ACIONAR O SEGURO - QUITAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA – ART. 940 DO CC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legitimidade para acionamento do seguro prestamista é dos herdeiros da segurada, a quem incumbe providenciar toda a documentação necessária para o aviso e regulação do sinistro. Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da instituição financeira, na cobrança indevida de valor quitado, conforme o disposto no art. 940 do CPC. Com efeito, inexistindo prova inequívoca da má-fé na cobrança do débito, visto que quando da distribuição da execução (14/01/2021), o débito ainda estava em aberto, uma vez que a seguradora efetivou a sua quitação em 15/06/2021, a sentença merece reforma, para afastar a condenação do banco embargado ao pagamento em dobro da cobrança efetivada.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0801605-70.2021.8.12.0011 Coxim, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 24/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

Analisando os autos, verifica-se que os elementos trazidos pela agravante não são suficientes para evidenciar, de plano, a má-fé do agravado. O simples fato do exequente concordar com os cálculos do executado, sem outros indícios que demonstrem a intenção dolosa, não autoriza a aplicação da sanção pretendida.

Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão relativa ao abatimento do valor excedente pode ser devidamente apreciada e resolvida no curso do processo principal, sem que isso implique em prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Viseu/PA, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

Conforme já consignado na decisão recorrida, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação inequívoca do dolo ou da má-fé do credor para a incidência da referida penalidade, não sendo suficiente a simples discordância entre os cálculos apresentados pelas partes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22880298, nos termos do voto condutor. (...)”

Adentrando o mérito recursal, é válido elencar que o ponto central da questão é verificar se houve omissão na abordagem do tema central do recurso, para analisar a discrepância entre os valores apresentados, R$ 316.738,54 pela agravada e, R$ 230.325,27 pelo agravante. A decisão teria deixado de definir se houve ou não cobrança indevida, ainda que sem má-fé

De início, é válido elencar que o acórdão enfrentou expressamente essa questão. A divergência entre os valores foi considerada, mas julgada irrelevante para aplicação do art. 940 do CC, pois não houve demonstração de má-fé. O julgado afirmou que o eventual erro poderia decorrer de falha material, passível de correção no processo principal.

Ademais, no tocante à ausência de manifestação sobre a possibilidade de correção dos valores, o acórdão afirmou expressamente que eventuais ajustes ou correções no valor devem ser analisados no processo principal, e que não há risco de dano irreparável nessa pendência.

Por fim, não se enxerga vício algum na decisão em foco. A fundamentação é clara ao rejeitar o pedido com base na ausência de prova de má-fé e remeter as demais controvérsias para o juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por MUNICÍPIO DE VISEU/PA em face de ACÓRDÃO ID n. 26634234

que conheceu e negou provimento aos recursos de AGRAVO INTERNO interposto pelo agravante, mantendo a decisão monocrática de ID n. 22880298, que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão proferida no 1º grau, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2025